Tribunal: TJDFT
Processo: 0747863-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747863-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN SANTANA DE OLIVEIRA AGRAVADO: SIMPALA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEAN SANTANA DE OLIVEIRA (réu), em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0707323-15.2025.8.07.0019, ajuizada por SIMPALA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, nos seguintes termos: (ID 249766694 na origem). “1. Cuida-se de ação de busca e apreensão, lastreada no Decreto-Lei no. 911/1969, em que o demandante busca provimento liminar, para a busca e apreensão imediata do veículo alienado fiduciariamente à parte ré. 2. A mora está devidamente comprovada por meio da notificação extrajudicial remetida por carta com aviso de recebimento ao endereço da parte ré (id. 247859402), consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1132) 3. Assim, presente o requisito legal, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, defiro liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado nas mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. 4. Em caso de falta de anotação do gravame no registro do veículo, advirta-se o oficial de justiça de que não deverá proceder à apreensão do veículo caso ele esteja na posse de terceiro. 5. Ainda, por ocasião do cumprimento da liminar, a parte ré deverá ser citada para pagar a integralidade da dívida pendente, em 05 (cinco) dias, a contar da apreensão do bem, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus ou, caso queira, para apresentar sua resposta, no prazo de 15 dias, contados da juntada do mandado de citação cumprido nos autos. 6. Caso o automóvel não seja localizado, intime-se a parte autora para que indique, de forma precisa, o local em que o bem poderá ser apreendido, advertindo-a de que, se o paradeiro do bem for desconhecido, deverá requerer a imediata conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. 7. Na hipótese de indicação do paradeiro do veículo, esclareço que as custas relativas ao cumprimento da diligência deverão ser recolhidas para cada novo endereço apresentado nos autos, de modo que a expedição de novo mandado de busca e apreensão do bem ficará condicionada à comprovação do recolhimento das respectivas custas intermediárias. 8. Informo, por fim, que a guia de custas de diligência por oficial de justiça encontra-se disponível na página eletrônica deste Tribunal de Justiça, na aba "Custas Judiciais", no campo "Guia de Diligência - Oficial de Justiça". 9. Proceda-se à retirada do sigilo processual, visto a presente situação não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 189 do CPC. 10. Ocorrendo a hipótese do art. 846, caput, do CPC, fica, desde já, autorizado o arrombamento e a utilização da força policial, mediante adoção das cautelas previstas no artigo 846, § 1o, do CPC, ressalvado o princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio (artigo 5o, XI, da CF). 11. Expeça-se mandado. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 77927954), argumenta que a mora está descaracterizada em razão da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, como tarifas de cadastro, seguro prestamista e tarifa de registro de contrato, que totalizaram R$ 5.366,22, valores que não correspondem a serviços efetivamente prestados. Pontua que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a cobrança de encargos abusivos descaracteriza a mora, tornando o pedido de busca e apreensão improcedente. Afirma que adimpliu mais da metade do valor do bem, totalizando R$ 35.664,64, e que tentou renegociar a dívida com a instituição financeira, sem sucesso, sendo a recusa injustificada. Assevera que o veículo é instrumento de trabalho, essencial para o exercício da atividade de motorista de aplicativo, sendo sua única fonte de renda, e que a apreensão inviabiliza sua subsistência. Aduz que o contrato apresenta taxa de juros anual de 45,29%, superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (28,08% ao ano), configurando onerosidade excessiva e enriquecimento ilícito da instituição financeira. Ressalta que não houve entrega válida da notificação extrajudicial para a constituição da mora. Defende que a notificação não foi recebida no endereço do contrato. Verbera que o simples envio da notificação, sem comprovação do recebimento, não atende a exigência legal, conforme exige o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Defende a aplicação da função social do contrato e da boa-fé objetiva, nos termos dos artigos 421 e 422 do Código Civil, e a mitigação do princípio do pacta sunt servanda. Invoca a teoria do adimplemento substancial, alegando que já quitou 80% do contrato, e que a medida de busca e apreensão é desproporcional ao débito remanescente. Requer, com base na teoria da causa madura (artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil), o julgamento de improcedência da ação originária, diante da descaracterização da mora. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. No mérito, pleiteia a revogação da liminar de busca e apreensão, a restituição do veículo, caso já apreendido, e o julgamento de improcedência da ação originária. O despacho de ID 78018449 determinou que o agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita. O agravante juntou os documentos de ID 78422431. É o relatório. Passo a decidir. Defiro ao agravante os benefícios da justiça gratuita, os quais ficam restritos ao presente recurso. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, a instituição financeira agravada ajuizou, em face do agravante, a ação de busca e apreensão com pedido liminar, tendo como objeto o veículo Etios, marca Toyota, placa GEI 5158, ao argumento de que o devedor não cumpriu as obrigações constantes do contrato firmado (ID 247854244 dos autos originários). A liminar de busca e apreensão foi deferida. O veículo ainda não foi apreendido. O agravante afirma diversas ilegalidades contratuais e sustenta que não foi constituído em mora. Aduz, ainda, o pagamento substancial do contrato. Compulsando os autos originários, verifico que a notificação ao devedor foi enviada para o endereço do contrato, contudo, não foi recebida em virtude de ausência três vezes (ID 247859402, na origem). Segundo previsto pelo Enunciado 72 da Súmula do STJ, “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Contudo, em juízo de cognição sumária, não há a necessidade de que a correspondência seja entregue pessoalmente ao devedor, nem de que seja recebida. Cabe ressaltar que a matéria debatida se amolda àquela afetada e julgada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido editado o tema 1132, que assim dispõe: “Tema 1132. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, que seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”. (destaquei) Logo, a partir do novo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, basta que a notificação extrajudicial seja encaminhada ao devedor no endereço indicado no contrato, restando dispensada a prova do seu recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Desse modo, observando que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço do contrato, em juízo perfunctório, entendo que é suficiente para comprovar a mora. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DE MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AUSENTE TRÊS VEZES. TEMA REPETITIVO 1.132/STJ. SUFICIENTE PARA A CONSTITUIÇÃO DA MORA. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME 1. Ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira em decorrência de inadimplemento contratual, com indeferimento da petição inicial pelo juízo de origem sob alegação de ausência de comprovação da constituição em mora, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação de “ausente” após três tentativas de entrega. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, mas devolvida por ausência do destinatário, é suficiente para constituir em mora o devedor fiduciário; (ii) verificar se o indeferimento da petição inicial, com base em suposta ausência de mora, contraria jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, permite a comprovação da mora mediante envio de notificação ao endereço contratual, sendo desnecessária a prova de recebimento pessoal. 4. A tese fixada no Tema Repetitivo 1.132/STJ reconhece que o envio da notificação ao endereço constante do contrato é suficiente para a constituição da mora, mesmo que não haja confirmação do recebimento. 5. A devolução da notificação com a anotação de "ausente" não descaracteriza a mora, desde que observado o endereço constante do contrato. 6. Sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de comprovação de mora deve ser cassada, com o regular prosseguimento do feito na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Tese de julgamento: 1. O envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a constituição em mora na ação de busca e apreensão, ainda que a carta seja devolvida com a anotação de "ausente" ou outros motivos similares. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, arts. 926 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.132; STJ, REsp 1.852.147/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13/08/2020. (Acórdão 2061454, 0705431-77.2025.8.07.0017, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 11/11/2025.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESTINATÁRIO AUSENTE. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com base nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, do CPC, por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, diante da não entrega da notificação extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida, para fins de constituição do devedor em mora em ação de busca e apreensão com base em contrato de alienação fiduciária, a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual e retornada com a anotação “ausente”. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no Tema Repetitivo 1.132 reconhece que a constituição do devedor em mora pode ser comprovada por meio do envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento ou assinatura do aviso de recebimento pelo destinatário. 4. O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 estabelece que a mora decorre do simples vencimento da obrigação e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sendo prescindível a entrega pessoal ao devedor. 5. A devolução da notificação com a anotação “ausente” não invalida o ato, desde que o envio observe o endereço constante do contrato, pois eventuais dificuldades de entrega não podem ser imputadas ao credor, especialmente diante do dever de boa-fé e cooperação do devedor. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação conhecida e provida. __________________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o; CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1132. (Acórdão 2053835, 0707964-39.2025.8.07.0007, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 11/11/2025.) (destaquei). Em relação às alegações do agravante, sobre supostas ilegalidades no contrato, não são cabíveis neste momento processual. Ainda que seja possível revisar cláusulas contratuais consideradas abusivas, essa análise somente pode ocorrer se o devedor fiduciante tiver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, o que não ocorreu até o presente momento. A simples alegação de pagamento substancial da dívida pelo devedor também não afasta a mora, sendo indispensável a quitação integral para viabilizar qualquer discussão sobre ilegalidades contratuais. Nesse sentido, o artigo 3o, §§ 2o e 4o, do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que somente após o pagamento integral da dívida é que o devedor fiduciante poderá questionar eventuais ilegalidades contratuais. Vejamos, nesse contexto, o entendimento do egrégio Tribunal de justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. DECRETO-LEI No 911/69. REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A revisão de contrato com cláusula de alienação fiduciária em ação de busca e apreensão depende da quitação do débito nos prazos previstos nos §§ 1o e 2o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69. 2. No caso, não houve quitação da dívida, sendo insuficiente a alegação de discussão contratual em outro processo para impedir a busca e apreensão do veículo. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1866662, 0710804-77.2024.8.07.0000, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, julgado em 21/05/2024, publicado em 04/06/2024) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PEDIDO DE REVISÃO. INVIABILIDADE. PURGA DA MORA AUSENTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. 1. Os §§ 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, com redação da Lei no 10.931/2004, possibilitam ao devedor fiduciante discutir cláusulas contratuais, inclusive revisar cláusulas abusivas, mas somente após a purga da mora, evitando a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário. 2. A interpretação dos §§ 2o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 demonstra que só com o pagamento integral da dívida o devedor pode questionar ilegalidades contratuais e requerer ressarcimento por eventual pagamento indevido. 3. No caso concreto, após a busca e apreensão, o devedor não quitou a dívida, consolidando-se a propriedade em nome da instituição financeira, inviabilizando a revisão contratual. 4. A mora decorre do simples vencimento da obrigação, sendo comprovável por carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, Decreto-Lei no 911/69, redação da Lei no 13.043/14). 5. Precedentes do STJ (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, Tema no 1.132) confirmam que, em ações de busca e apreensão, basta a notificação extrajudicial ao endereço contratual para comprovar a mora. 6. Documentação apresentada atende aos arts. 319 e 320 do CPC/15 e aos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969. 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 2001075, 0726757-72.2024.8.07.0003, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, julgado em 20/05/2025, DJe 02/06/2025) CIVIL. DECRETO-LEI n. 911/1969 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. PROPRIEDADE CONSOLIDADA. DISCUSSÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em face dos parágrafos 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, somente com a purga da mora, o devedor fiduciante poderá discutir eventual ilegalidade de cláusula contratual, e, assim, requerer o ressarcimento de montante que entender ter adimplido a maior. Precedentes. 2. In casu, o réu/apelante não promoveu a purga da mora, de modo que não se afigura possível a revisão das cláusulas contratuais pretendida. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1703919, 0707748-96.2021.8.07.0014, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/05/2023, publicado no DJe: 31/05/2023.) Desse modo, em juízo de cognição sumária, entendo que não restou provada a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Defiro ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora